Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727849-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos. Conquanto noticiado pela 3a Vara Cível de Águas Claras a prolação de sentença de mérito na ação originária (ID 64329879), não vislumbro a perda do objeto do presente recurso. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator